Tribunal: TJMT
Processo: 1035505-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035505-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), TORRES & VELOSO LTDA - ME - CNPJ: 26.555.029/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sendo alegada omissão e contradição na decisão que indeferiu a produção de provas orais, com alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há omissão na decisão quanto à necessidade de produção de provas orais; (ii) se a decisão é contraditória ao não se manifestar adequadamente sobre os argumentos apresentados pelo embargante quanto à imprescindibilidade das provas orais; (iii) se houve cerceamento de defesa no indeferimento da produção de provas orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não ocorre omissão na decisão, pois o acórdão fundamentou claramente que as provas documentais eram suficientes para a resolução da controvérsia, não sendo demonstrada a imprescindibilidade das provas orais.

4.

A alegação de contradição também não se sustenta, pois a decisão se mostrou coerente e fundamentada, não havendo incoerência interna na análise das provas.

5.

O indeferimento das provas orais não configura cerceamento de defesa, pois a prova oral não é um direito absoluto, e a decisão está fundamentada na convicção do julgador sobre a suficiência das provas documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão ou contradição a decisão que fundamenta o indeferimento de provas orais com base na suficiência das provas documentais apresentadas.

2.

A decisão que não se manifesta sobre a imprescindibilidade de provas orais não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz entende que as provas documentais são suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2017, DJe 29/08/2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14/03/2018, Pub. DJE 19/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Alega o embargante sustenta que a decisão proferida é omissa e contraditória, pois, ao negar a produção de provas orais, não teria se manifestado adequadamente sobre a necessidade dessa prova e sobre os argumentos apresentados, configurando cerceamento de defesa. Prequestiona a matéria com vistas a eventual interposição de recurso superior
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, o embargante alega omissão quanto à análise da imprescindibilidade da prova oral e cerceamento de defesa. No entanto, ao examinar o acórdão, não se verifica que tenha ocorrido qualquer omissão relevante. O acórdão, de forma clara e objetiva, fundamentou sua decisão sobre o indeferimento das provas orais, mencionando que, no caso concreto, as provas documentais eram suficientes para a resolução da questão.

É importante destacar que o embargante não demonstrou de forma contundente a imprescindibilidade das provas orais requeridas, não sendo suficiente a alegação genérica de que essas provas seriam essenciais.

A prova oral não é um direito absoluto, sendo dependente da convicção do julgador, que, no caso, entendeu que as provas documentais já apresentadas eram suficientes. O fato de o embargante discordar da decisão não configura omissão ou cerceamento de defesa, mas sim a insatisfação com o julgamento realizado, o que não é matéria passível de ser corrigida via embargos de declaração.

A contradição mencionada também não se sustenta. O acórdão é coerente em suas premissas, e a alegação de que a decisão não se pronunciou adequadamente sobre a necessidade de produção de provas orais não encontra respaldo nas alegações feitas pelo embargante. A decisão está devidamente fundamentada, e não há incoerências internas que justifiquem a oposição de embargos de declaração para sanar contradição.

Nesse sentido:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES E INDICAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS - ANÁLISE ÀS IMPUGNAÇÃOS AO LAUDO – PROVA ORAL COM OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS - MÉRITO - INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS DE MINERAIS - IMPROCEDÊNCIA - APURAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA – NECESSIDADE DE REFORMA - APELAÇÃO ADESIVA - ANÁLISE DE AGRAVO RETIDO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS REQUERIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS REQUERIDOS - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - DECLARATÓRIOS DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Embargos de Declaração dos Espólios requeridos desprovidos.

(N.U 0000001-58.1999.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

Portanto, diante daquele julgado, ocorreu a preclusão consumativa e foi esclarecida a possibilidade de penhora de quotas sociais que se encontram em recuperação judicial.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025